Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701820-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI, MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente das informações prestadas pela SEFAZ no ID 54132578. Considerando que os recursos de apelação e embargos de declaração já foram julgados, conforme acórdãos de ID 47315869 e ID 52481617, respectivamente, encaminhem-se os autos à d. Presidência tendo em vista o recurso extraordinário interposto no ID 53339218. Brasília, 05 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora